Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722495-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, integrada em sede de embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente federado para fixar o valor da execução em R$ 17.245,77 (dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). O agravante sustenta que a decisão agravada entendeu possível a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida em dezembro de 2021, método de cálculo que estaria equivocado, pois incorre na indevida cumulação de índices. Sustenta que o cálculo correto implica na incidência da SELIC de forma separada em relação à correção monetária e aos juros de mora aplicados anteriormente, a fim de evitar-se o pagamento de juros sobre juros. Sublinha que a incidência de juros sobre juros é vedada pelo Enunciado n. 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pelo artigo 4o do Decreto n. 22.626/33 e pelo artigo 884 do Código Civil. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a iminência da expedição de precatório/RPV, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao Erário, mormente pela impossibilidade em reaver as quantias pagas a maior. Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja afastada a metodologia empregada pela magistrada de origem a fim de evitar a incidência de juros sobre juros, sob pena de institucionalizar-se o enriquecimento sem causa da agravada. Recurso isento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença na qual a parte exequente busca o adimplemento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido primário, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida em dezembro de 2021, ou seja, sobre o valor monetariamente corrigido mais os juros de mora. Ao apreciar a impugnação, concluiu o Juízo a quo, verbis: A decisão de ID 154709773 fixou os parâmetros para a realização do cálculo do valor devido e este foi apresentado no ID 185808008 no valor total de R$ 17.245,77 (dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). A autora concordou com o valor apurado, mas o réu apresentou nova discordância, sem fundamentar exatamente o motivo para tanto, referindo-se à excesso quanto a juros e Taxa Selic. Quanto à aplicação da Taxa Selic, no entanto, cabem algumas observações. Alegou a autora que a Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece o uso da Taxa Selic como índice de atualização monetária nas dívidas fazendárias, seria inconstitucional porque ela não repõe a perda da moeda, o que foi questionado na ADI no 7047. A ADI em referência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIE DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4o, § 4o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO -UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20.A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. (...) 30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9o, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5o, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1o da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. (ADI no 7047, julgamento do dia 01/12/2023, publicado em 19/12/2023) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Corretos, portanto, os cálculos de ID 185808008. A autora requereu em sua petição inicial o valor de R$ 17.338,34 (dezessete mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos). Já o réu em sua impugnação entendeu ser devido apenas R$ 16.012,52 (dezesseis mil e doze reais e cinquenta e dois centavos). Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no entanto, apuraram valor intermediário, razão pela qual a sucumbência é recíproca. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono da autora na decisão de ID 147003009, apenas a autora responderá por esse encargo, que será fixado no percentual mínimo sobre o excesso de execução, em razão da falta de complexidade jurídica e por se tratar de demanda em massa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 17.245,77 (dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento respectivas. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso asseverando que a metodologia adotada pelo julgador implica na ocorrência de bis in idem, porquanto permite a cobrança de juros sobre juros. As partes não controvertem quanto aos critérios de correção do montante devido, quais sejam: aplicação do IPCA-E até novembro de 2021, consoante temas 905/STJ e 810/STF; e aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, dezembro de 2021. A celeuma, contudo, cinge-se em aferir se a forma de cálculo estipulada incorre na prática de anatocismo. O Distrito Federal alega que, ao determinar a soma do principal corrigido pelo IPCA-E e os juros, a fim de obter o montante total da dívida, para, em seguida, aplicar a SELIC, o juízo permite a incidência de juros sobre juros, tendo em vista que a taxa SELIC é naturalmente composta por juros e correção monetária. Assim, tal metodologia incorreria na incidência de juros (da SELIC) sobre os juros que estão contidos nos valores alcançados até dezembro de 2021. Com efeito, a SELIC não pode incidir sobre o montante que contenha o cálculo dos juros, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que a referida taxa abrange correção e juros. Daí porque a jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada tão somente sobre o montante principal, e não sobre os valores globais devidos antes de sua incidência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado, nos termos do Tema Repetitivo 905. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1630273, 07267688120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, resta evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, porquanto a expedição das requisições de pagamento restou condicionada ao trânsito em julgado da decisão agravada. DISPOSITIVO Pelo exposto, diante das colocações acima sumariamente apresentadas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator